Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA “TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO”. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO CONTRATO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ABUSIVIDADE DA “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM”. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LEGALIDADE. CONTRATO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE EXIGIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, é válida a cobrança da “tarifa de avaliação do bem” e da “tarifa de registro de contrato”, desde que esses encargos contratuais não sejam fixados em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente.
2. Apesar da ausência de abusividade no valor cobrado a título de “tarifa de registro de contrato” e da efetiva prova da prestação do serviço correspondente, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que procedeu à vistoria e à avaliação do automóvel usado adquirido pelo consumidor, de forma que a exigência da “tarifa de avaliação de bem” é ilícita.
3. A contratação de seguro se revela válida e legítima quando é feita de forma voluntária e espontânea pelo consumidor, em contrato apartado, principalmente porque realizado no seu interesse, tendo como finalidade resguardá-lo dos riscos da inadimplência.
4. Nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do EAREsp n° 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não é o caso dos autos.
5. Recurso de apelação parcialmente provido.